Tribunal: TJDFT
Processo: 0712476-25.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TESE GENÉRICA. CONHECIMENTO PARCIAL. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. INEXISTÊNCIA. PROPOSTA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SERASA LIMPA NOME. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter, dentre outros requisitos, as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade, assim como o pedido de nova decisão, ao passo que os artigos 322 e 324 trazem, expressamente, que o pedido deve ser certo e determinado.

2. Verificada a natureza genérica da insurgência contra o valor fixado a título de honorários advocatícios, sem demonstração objetiva e concreta do quantum entendido como correto, impõe-se o não conhecimento da matéria.

3. A oferta de proposta de acordo por meio da plataforma SERASA “Limpa Nome” não se confunde com a inscrição em cadastro desabonador, por se cuidar, em realidade, de ferramenta de acesso restrito, por meio da qual se permite a realização de consulta de eventuais dívidas inadimplidas, sem conferir publicidade ao devedor. Assim, a apresentação de proposta de acordo de débito por meio do sistema SERASA “Limpa Nome” não equivale à negativação de nome do consumidor e não é apta a ensejar, por si só, a indenização por dano extrapatrimonial.

4. Apelação parcialmente conhecida e, na extensão, não provida.